Tribunal: TJBA
Processo: 8101718-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101718-46.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS

Advogado(s)
:
WILZA APARECIDA LOPES SILVA

APELADO: JESSICA DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
LARISSA FERREIRA DE OLIVEIRA, ANDERSON ALBERTO DOREA E DOREA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MAMOPLASTIA REDUTORA. GIGANTOMASTIA COM REPERCUSSÕES ORTOPÉDICAS E DERMATOLÓGICAS. PROCEDIMENTO DE NATUREZA REPARADORA. DISTINÇÃO DO CARÁTER ESTÉTICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, em razão de negativa de cobertura para cirurgia de mamoplastia redutora prescrita para tratamento de gigantomastia com comorbidades ortopédicas e dermatológicas graves.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a mamoplastia redutora indicada para tratamento de gigantomastia com comorbidades possui natureza reparadora ou estética; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária entre as cooperativas integrantes do Sistema Unimed; (iii) determinar se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cirurgia de mamoplastia redutora prescrita para tratamento de gigantomastia associada a doenças degenerativas da coluna, dermatites de repetição e mastalgia crônica possui natureza reparadora, não se confundindo com procedimento de cunho meramente estético.

4. As cooperativas integrantes do Sistema Unimed formam cadeia de fornecimento que atrai responsabilidade solidária perante o consumidor, em razão da inter-cooperação, compartilhamento de rede assistencial e identidade de marca, aplicando-se a teoria da aparência.

5. A negativa injustificada de cobertura para procedimento médico necessário configura ato ilícito que gera dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação do prejuízo efetivo.

6. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8101718-46.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS e como apelada JESSICA DOS SANTOS LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .